Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727833-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA COELHO RECORRIDO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI DESPACHO A recorrente foi intimada para comprovar a hipossuficiência e acostou aos autos declaração de isenção de IRPF. Ressalte-se que para a alegada situação de hipossuficiência é necessário juntar aos autos extrato bancário, considerando que a recorrente não dispõe de comprovante de rendimentos ou carteira de trabalho. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas inserir nos autos documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília, 14 de novembro de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital